Tribunal: TJDFT
Processo: 0741083-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE DO SEXO FEMININO EM PROCEDIMENTOS COM SEDAÇÃO OU ANESTESIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE.
I. Caso em exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra o art. 1o da Lei Distrital no 7.448/2024, que estabelece a obrigatoriedade de acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino durante exames ou procedimentos que utilizem sedação ou anestesia que induzam a inconsciência de paciente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 1o da Lei Distrital no 7.448/2024 usurpa a iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal para projetos de lei que versem sobre criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições da Administração Pública, seus órgãos e entidades, ou se usurpa a competência privativa do Chefe do Executivo Distrital para dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Pública (arts. 71, § 1o, IV, e 100, X, da LODF); e (ii) analisar se o ato normativo impugnado, ao impor a presença de profissional do sexo feminino para todos os pacientes, viola o princípio da razoabilidade (art. 19 da LODF), exigindo interpretação conforme para restringir sua aplicação às pacientes mulheres.
III. Razões de decidir
3. O art. 1o da Lei Distrital n. 7.448/2024 – que estabelece o acompanhamento obrigatório por profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem sedação ou anestesia que induzam a inconsciência de paciente – não trata de criação, estruturação ou atribuições de órgãos públicos, tampouco interfere na organização da administração pública, não violando a iniciativa legislativa privativa ou competência administrativa privativa do Governador (LODF 77 1 IV 100 X), conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 917 da Repercussão Geral. Precedentes do STF e do TJDFT.
4. A norma impugnada se insere no âmbito da competência legislativa concorrente do Distrito Federal para dispor sobre saúde e políticas públicas de proteção à mulher e na competência legislativa da Câmara Distrital (CF 24 XII; LODF 58 V). Além disso, a proteção à saúde em geral e, especialmente, das mulheres, constitui dever Sistema Único de Saúde do DF, nos termos do art. 207, XV, da LODF. Não há, portanto, que se falar em inconstitucionalidade formal do dispositivo impugnado.
5. A interpretação literal do art. 1o da Lei Distrital no 7.448/2024, ao exigir acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino para todos os pacientes, inclusive homens, desvirtua a finalidade legítima da norma – proteger mulheres em situação de vulnerabilidade durante procedimentos que induzam a inconsciência – e impõe obrigações administrativas irrazoáveis, sem amparo lógico ou funcional, o que compromete a coerência da política pública.
6. Tal interpretação amplia indevidamente o alcance da norma, violando o princípio da razoabilidade (LODF 19) e configurando inconstitucionalidade material, pois rompe o nexo entre o meio adotado e o fim protetivo almejado. Diante disso, a leitura sistemática e teleológica da Lei Distrital n. 7.448/2024 impõe que seja conferida interpretação conforme ao seu art. 1o, para que sua aplicação se restrinja às pacientes mulheres.
IV. Dispositivo
7. Julgou-se parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para conferir ao art. 1o da Lei Distrital no 7.448/2024 interpretação conforme à Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelecendo que o dispositivo assegura o direito das pacientes mulheres ao acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino durante procedimentos que importem sedação ou anestesia, excluindo-se qualquer interpretação que estenda tal prerrogativa a pacientes homens.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF 24 XII; LODF 19 53 58 V 71 § 1 IV 100 X 204 207 XV; Lei Distrital 7448/2024.
Jurisprudência relevante citada: Tema 917 da Repercussão Geral do STF; STF, RE 1544272, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-06-2025 PUBLIC 04-06-2025; TJDFT, Acórdão 2048751, 0713444-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 23/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.